Tribunal: TJES
Processo: 5001212-18.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001212-18.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RECORRIDO: DIEGO AFONSO VENTURINI e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001212-18.2023.8.08.0017

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDOS: DIEGO AFONSO VENTURINI e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. ATRASO SUPERIOR A 25 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de alteração unilateral de voo, com condenação das rés ao pagamento de R$ 494,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 para cada autor a título de danos morais, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

2. Fato relevante. Consumidores adquiriram passagens aéreas para o trecho Manaus/AM – Vitória/ES, com chegada prevista para 20.10.2023, sendo posteriormente informados de alteração para embarque em 21.10.2023, com conexão excessiva e chegada apenas em 22.10.2023, resultando em atraso superior a 25 horas.

3. As decisões anteriores. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou solidariamente as fornecedoras. A recorrente sustenta ausência de falha, atribuição de responsabilidade à intermediadora, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade solidária entre a companhia aérea e a intermediadora da contratação; (ii) saber se o atraso superior a 25 horas e a alteração substancial do itinerário configuram dano moral indenizável; e (iii) saber se o valor fixado a título de indenização por dano moral comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A readequação da malha aérea constitui fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não se enquadrando nas hipóteses de fortuito externo analisadas pelo STF no Tema 1417, razão pela qual não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

6. Aplica-se o CDC à relação jurídica. A responsabilidade das rés é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha do serviço e do dano.

7. A alteração unilateral do voo, com imposição de itinerário mais gravoso, conexão excessiva e atraso superior a 25 horas, caracteriza falha na prestação do serviço e frustração da legítima expectativa do consumidor.

8. A comunicação da alteração à intermediadora não afasta a responsabilidade da companhia aérea. Os fornecedores respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, p.u., 14 e 25, §1º, do CDC.

9. No caso concreto, a extensão do atraso, a ausência de solução adequada e o agravamento do itinerário superam o mero aborrecimento e configuram lesão a direitos da personalidade.

10. O valor fixado a título de dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização, não havendo desproporcionalidade que justifique sua redução.

11. Os danos materiais restaram comprovados, consistentes na necessidade de contratação de diária adicional de hospedagem, havendo nexo causal com a falha do serviço.

IV - DISPOSITIVO E TESE

12.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alteração unilateral de voo com atraso superior a 24 horas e imposição de itinerário mais gravoso configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar. 2. Os fornecedores integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 3. O dano moral é configurado quando o atraso e as circunstâncias do caso superam o mero aborrecimento. 4. É adequada a indenização fixada quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
DIEGO AFONSO VENTURINI
e outros em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A. e BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA
.

Alegam os autores, em síntese, que adquiriram passagens aéreas para o trecho Manaus/AM – Vitória/ES, com saída prevista para o dia 20/10/2023 e chegada às 23h05min do mesmo dia.

Sustentam que, posteriormente, foram informados de alteração unilateral do voo para o dia 21/10/2023, com embarque às 02h40min, conexão excessiva em São Paulo (aproximadamente 15h40min) e chegada apenas no dia 22/10/2023, o que lhes ocasionou atraso superior a 25 horas.

Narram que tentaram, por diversas vezes, a reacomodação em voo menos gravoso, inclusive indicando alternativas, porém somente receberam resposta definitiva em 19/10/2023, com negativa de alteração, sendo-lhes oferecido apenas o reembolso, o que não se mostrou viável diante da proximidade da viagem.

Aduzem, ainda, que suportaram prejuízos materiais decorrentes da necessidade de contratação de diária adicional de hotel, bem como danos morais em razão dos transtornos experimentados.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 17937649), que resolveu à lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora o valor de R$494,00 (quatrocentos e noventa e quatro reais), com juros de mora pela SELIC desde a data do desembolso, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquida.

CONDENAR a parte requerida a pagar a cada requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Na decisão de Embargos de Declaração de ID 17937663, o magistrado sanou a omissão apontada na sentença, a fim de reconhecer e estabelecer expressamente a responsabilidade solidária entre as rés, nos termos da legislação consumerista aplicável, permanecendo inalterados os demais termos da sentença embargada.

Inconformada, a requerida GOL interpôs recurso inominado de ID 17937666, no qual sustenta, em síntese: (i) a ausência de falha na prestação do serviço, sob o argumento de que a alteração do voo decorreu de readequação da malha aérea; (ii) que a comunicação da alteração foi regularmente realizada à intermediadora, nos termos da Resolução nº 400 da ANAC; (iii) que eventual falha decorreu exclusivamente da atuação da Booking.com, responsável pela gestão da reserva; (iv) inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento e (v) subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões de ID 17937671, a parte autora pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seus efeitos devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

No mérito, o recurso não merece provimento, devendo a sentença ser integralmente mantida.

De início, embora não haja pedido expresso de suspensão do feito com fundamento no Tema 1417 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, reputo pertinente consignar que a matéria devolvida no presente recurso tangencia discussão frequentemente suscitada pelas companhias aéreas, especialmente quando invocam justificativas operacionais para afastar sua responsabilidade.

No caso concreto, a parte requerida sustenta que a alteração do voo decorreu de necessidade de reestruturação ou readequação da malha aérea.

Todavia, tais justificativas não se confundem com as hipóteses de fortuito externo ou força maior submetidas à análise do Supremo Tribunal Federal no Tema 1417.

Com efeito, a controvérsia afetada à repercussão geral diz respeito à definição do regime jurídico aplicável à responsabilidade civil das companhias aéreas em situações envolvendo eventos externos à atividade do transportador, tais como condições meteorológicas adversas, restrições aeroportuárias ou determinações de autoridades públicas.

Diversamente, a reestruturação ou readequação da malha aérea insere-se no âmbito do fortuito interno, porquanto decorre da própria organização e gestão da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea.

Trata-se de circunstância inerente ao risco do empreendimento, previsível e controlável no âmbito da atividade econômica, razão pela qual não possui aptidão para afastar a responsabilidade civil objetiva do fornecedor.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que eventos relacionados à logística interna da empresa, à manutenção da malha aérea ou à reorganização de voos constituem riscos típicos da atividade, que devem ser suportados pela própria fornecedora do serviço, não podendo ser transferidos ao consumidor.

Assim, ainda que não tenha sido formulado pedido de suspensão, impõe-se registrar expressamente que a hipótese dos autos não se enquadra na controvérsia submetida ao Tema 1417 do STF, motivo pelo qual o feito deve ter regular prosseguimento e julgamento, inexistindo qualquer óbice ao exame do mérito.

Superada essa questão, passa-se à análise da responsabilidade civil.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

A responsabilidade das rés é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e do dano experimentado pelos consumidores.

No caso concreto, restou incontroverso que houve alteração unilateral do voo originalmente contratado, com imposição de itinerário significativamente mais gravoso, resultando em atraso superior a 25 horas na chegada ao destino final, além de conexão excessivamente prolongada.

Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, falha na prestação do serviço, porquanto frustra a legítima expectativa dos consumidores quanto ao cumprimento do contrato nas condições originalmente pactuadas.

A alegação de que a comunicação da alteração foi realizada à intermediadora tampouco afasta a responsabilidade da companhia aérea.

Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC, todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, não podendo eventual falha de comunicação entre os integrantes da cadeia ser oposta em prejuízo da parte autora.

Ainda que a Booking.com tenha atuado como intermediadora na venda das passagens, a companhia aérea é a responsável direta pela execução do contrato de transporte, pela alteração do voo e pela disponibilização de alternativas adequadas aos passageiros.

Eventuais falhas na comunicação interna entre os fornecedores não têm o condão de afastar o dever de indenizar, tratando-se de risco inerente à organização da atividade empresarial.

No tocante à alegação de inexistência de dano moral, igualmente não assiste razão à parte recorrente.

Verifica-se dos autos que os autores foram submetidos a alteração substancial do itinerário, com atraso superior a um dia, conexão extremamente prolongada, ausência de solução adequada em tempo hábil e frustração da legítima expectativa contratual.

Tais circunstâncias ultrapassam, em muito, o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando efetiva lesão aos direitos da personalidade dos consumidores.

O desgaste físico e emocional, a insegurança, a frustração e a perda de tempo útil são evidentes, sendo desnecessária a produção de prova específica do abalo, diante da gravidade da situação vivenciada.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Não se verifica qualquer desproporcionalidade apta a justificar a intervenção deste Colegiado, motivo pelo qual deve ser integralmente mantido.

O valor fixado a título de dano moral não se mostra desproporcional, nem exorbitante ou irrisório, encontrando-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, razão pela qual deve ser preservado, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Por fim, no que se refere aos danos materiais, a sentença igualmente não comporta reparos, uma vez que restou devidamente comprovado o prejuízo suportado pelos autores, consistente na necessidade de contratação de diária adicional de hospedagem, diretamente decorrente da alteração do voo.

Demonstrados o dano e o nexo de causalidade, impõe-se o dever de ressarcimento, nos termos do art. 14 do CDC.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)